Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0736349-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO ANTONIO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 20861247, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 14:20:49. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador